Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707979-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MARTINS FRAGA AGRAVADO: RAPHAEL MARTINS FRAGA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mariana Martins Fraga contra a decisão do e. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília - DF (processo n.o 0724650-61.2024). O Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Aquele que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o recurso declarado deserto. No caso concreto, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso. Desse modo, intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator